Tribunal: TJDFT
Processo: 0755478-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. TESES RECURSAIS NÃO SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licenças-prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria da recorrida, mediante inclusão na base de cálculo do Auxílio Alimentação e Abono de Permanência. Sustenta que a base de cálculo não pode ultrapassar o teto constitucional e que, como a remuneração no mês anterior à aposentadoria superava o teto constitucional, a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia levou em conta a referida remuneração. Afirma que, por este motivo, a autora recebeu a quantia apurada pela Administração Pública em agosto de 2020. Aduz que a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia limita-se ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF. Assevera que o montante apurado a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia – base de cálculo multiplicada pelo número de meses a converter - é indenizatório e, assim, não se limita ao teto, nos termos do § 11 do art. 37 da CF, na redação da EC 47/2005). Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Sem contrarrazões.

II. Com efeito, a sentença reconheceu o direito da recorrida à inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. As teses defensivas adotadas pelo réu recorrente em sua contestação se limitavam à argumentação de que tais verbas não poderiam incidir na base de cálculo. Nenhuma argumentação sobre o limite do teto constitucional foi tecida perante o Juízo de origem. Portanto, as razões recursais ora suscitadas contemplam indevida inovação recursal, de modo que o recurso não merece conhecimento, sob pena de supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Recurso não conhecido.

III. Recurso NÃO CONHECIDO.

IV. Sem condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de contrarrazões.

V. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.